Tribunal: TJDFT
Processo: 0709102-79.2023.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL. DOLO. PROVA SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE.
I - Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal imputado ao réu, praticado com dolo evidente, pelo firme e concatenado depoimento da vítima, que foi corroborado por laudo pericial, deve ser mantida a sentença condenatória, afastada a tese de desclassificação.
II - A alegação da Defesa de que a finalidade do réu era apenas de ajudar a vítima a levantar, puxando-a pelo braço, não é suficiente para elidir a importância da palavra da vítima, somada às demais provas dos autos, no sentido de que ele agrediu a vítima com um tapa na altura do ouvido e apertos no braço dela.
III - Recurso conhecido e desprovido.